Tribunal: TJSP
Processo: 1000936-97.2023.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por dano material e moral – Transporte aéreo internacional - Extravio de bagagem comprovado - Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam da corré rejeitada - Insurgência da ré no tocante ao valor da indenização por dano moral - Dano moral bem configurado – Damnum in re ipsa – Arbitramento segundo os critérios da prudência e razoabilidade -

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por dano material e moral – Transporte aéreo internacional - Extravio de bagagem comprovado - Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam da corré rejeitada - Insurgência da ré no tocante ao valor da indenização por dano moral - Dano moral bem configurado – Damnum in re ipsa – Arbitramento segundo os critérios da prudência e razoabilidade - Decisão mantida – Recurso improvido.